Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-38.2025.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005520-38.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAYDNON WILK DA SILVA RODRIGUES - CPF: 059.462.011-23 (EMBARGANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração criminal. Tráfico de drogas. omissão e contradição. Teses de nulidade suscitadas apenas em sustentação oral. Inovação argumentativa. Limites objetivos da apelação. Deficiência de defesa técnica não demonstrada. Ausência de prejuízo concreto. Laudo de extração de dados celulares. Pretensão de revaloração probatória. Prequestionamento. Inexistência de vício integrativo. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

2. A defesa sustenta omissões e contradições no acórdão embargado, sob o argumento de que não foram examinadas matérias de ordem pública suscitadas em sustentação oral, consistentes na alegada ilegalidade da abordagem pessoal de outro suspeito, na suposta ilicitude do acesso ao aplicativo
WhatsApp
sem autorização judicial, na nulidade do ingresso domiciliar e na inadmissibilidade de provas que afirma terem sido obtidas mediante tortura e violência policial.

3. Alega, também, deficiência da atuação técnica anteriormente exercida pela Defensoria Pública, por ausência de renovação, nas razões de apelação, de teses que reputa essenciais. Sustenta contradição quanto à valoração do conjunto probatório, em razão de laudo de extração de dados de aparelhos celulares que não teria identificado vínculo entre o embargante, outro indivíduo abordado e a prática de tráfico de drogas.

4. O embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecimento das nulidades, declaração de ilicitude das provas, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da insuficiência probatória e a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais, legais e temas do Supremo Tribunal Federal para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

5.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar teses de nulidade suscitadas apenas em sustentação oral e reiteradas em embargos de declaração; (ii) definir se a alegada deficiência da defesa técnica anterior pode ser examinada e acolhida na via dos aclaratórios; (iii) verificar se existe contradição interna no acórdão em razão do laudo de extração de dados celulares; e (iv) estabelecer se o prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos sem demonstração de vício previsto no art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não servem à rediscussão do mérito, à revaloração do conjunto probatório, à ampliação do efeito devolutivo da apelação ou à inauguração de teses defensivas não submetidas oportunamente ao contraditório.

7.

As razões de apelação devolveram ao Tribunal apenas a tese de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e o pedido subsidiário de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto. O acórdão embargado examinou essas questões de forma delimitada.

8. As teses relativas à abordagem pessoal de outro suspeito, ao acesso ao aplicativo WhatsApp, ao ingresso domiciliar e à suposta violência policial não foram deduzidas nas razões de apelação. A apresentação dessas matérias apenas em sustentação oral não substitui a peça recursal e não amplia o objeto do recurso.

9. A possibilidade excepcional de conhecimento de nulidades absolutas não autoriza o exame automático de alegações tardias que dependem de revolvimento fático-probatório. No caso, não se identifica nulidade ostensiva, evidente e reconhecível de plano que imponha atuação de ofício pelo órgão julgador.

10. A alegação de deficiência da defesa técnica anterior não se sustenta apenas pela discordância da nova defesa quanto à estratégia recursal adotada. A Defensoria Pública atuou nos autos e apresentou razões de apelação com pedidos absolutório e subsidiário.

11. A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao julgado. A divergência entre a conclusão do colegiado e a leitura probatória pretendida pela defesa não configura vício integrativo.

12. O acórdão embargado não fundamentou a manutenção da condenação em mensagens extraídas de aparelhos celulares ou em prova técnica de vínculo telemático. A conclusão condenatória foi mantida com base em conjunto probatório mais amplo, integrado pela apreensão de entorpecente, pela dinâmica da abordagem, pela indicação do fornecedor, pela tentativa de fuga, pela dispensa de dinheiro e droga, pela apreensão de outra porção de maconha no veículo vinculado ao acusado e pelos depoimentos policiais judicializados.

13. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo. O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os dispositivos invocados quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração parcialmente não conhecidos quanto às teses inovadoras de nulidade não devolvidas nas razões de apelação e, na parte remanescente, rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração de provas, à ampliação do efeito devolutivo da apelação ou à inauguração de teses defensivas não deduzidas oportunamente. 2. A sustentação oral deve observar os limites objetivos das razões recursais e não substitui a peça de interposição do recurso. 3. A alegação tardia de nulidade absoluta não impõe conhecimento automático quando não há vício ostensivo e quando a tese depende de revolvimento fático-probatório. 4. A discordância da nova defesa quanto à estratégia recursal anterior não caracteriza deficiência defensiva sem demonstração de prejuízo concreto. 5. O prequestionamento exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, III, X, XI e LVI, e 93, IX; CPP, arts. 155, 157, § 1º, 240, § 2º, 386, VII, e 619; CP, art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula n. 523; STF; TJMT, ApCrim n. 1005520-38.2025.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 20.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005520-38.2025.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

Nas razões dos embargos de declaração (Id. 370007356), a defesa sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, ao argumento de que esta Câmara Criminal teria deixado de enfrentar matérias de ordem pública suscitadas em sustentação oral, sob o fundamento de inovação argumentativa.

Aduz que as teses expostas na tribuna não poderiam ser afastadas sem análise de mérito, por envolverem, em sua compreensão, nulidades absolutas cognoscíveis em qualquer grau de jurisdição. Nesse contexto, aponta omissão quanto à alegada ilegalidade da abordagem pessoal de outro suspeito; à suposta ilicitude da prova decorrente do acesso ao aplicativo
WhatsApp
sem autorização judicial; à alegada nulidade do ingresso domiciliar; e à inadmissibilidade das provas que afirma terem sido obtidas mediante tortura e violência policial.

Sustenta, ainda, deficiência da defesa técnica anteriormente exercida pela Defensoria Pública, sob o fundamento de que teses reputadas essenciais teriam sido suscitadas em memoriais, mas não renovadas nas razões de apelação, o que, segundo afirma, teria privado o embargante de defesa efetiva em segundo grau.

Além disso, aponta contradição e omissão quanto à prova técnica oficial, afirmando que o acórdão teria atribuído segurança ao conjunto probatório sem enfrentar o laudo de extração de dados dos aparelhos celulares, que, segundo a tese defensiva, teria analisado 23
GB
de informações sem localizar mensagens, áudios, chamadas, imagens ou coordenadas de localização que vinculassem o embargante ao outro indivíduo ou à prática de tráfico de drogas.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam enfrentadas as nulidades suscitadas, reconhecida a ilicitude das provas, aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada e absolvido o embargante ou, subsidiariamente, reconhecida a insuficiência probatória. Requer, ainda, manifestação expressa sobre o artigo 5º, incisos III, X, XI e LVI, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 240, § 2º, 157, § 1º, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como sobre as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 280, 506 e 977, para fins de prequestionamento.

A tempestividade dos embargos foi certificada no Id. 370159889.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, apresentou contrarrazões (Id. 371260871), pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por sua rejeição. Sustenta, em síntese, que não houve omissão no acórdão embargado, pois as matérias suscitadas em sustentação oral não integravam as razões recursais anteriormente apresentadas, sendo inadequada a utilização da tribuna para inovação argumentativa. Afirma, ainda, que as nulidades ora arguidas encontram óbice na preclusão consumativa e temporal, à luz do princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que

Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No julgamento do apelo, esta Câmara Criminal assentou, em síntese, que a materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestaram a apreensão de dois tabletes de maconha, com massa total de 1,595 kg. Quanto à autoria, concluiu-se que o conjunto probatório judicializado se revelou suficiente para manutenção da condenação, diante da abordagem inicial de Everton Belarmino de Araújo, da indicação do apelante como fornecedor, do deslocamento ao endereço apontado, da tentativa de fuga, da dispensa de dinheiro e substância entorpecente, da apreensão de outra barra de maconha no veículo vinculado ao acusado e dos depoimentos policiais considerados harmônicos e coerentes. Também foi mantido o regime inicial fechado, em razão da pena aplicada, da reincidência específica e da quantidade de droga apreendida.

Por oportuno, reproduzo o aresto:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de insuficiência probatória. Depoimentos policiais harmônicos e coerentes em ambas as fases processuais. Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório judicializado, de modo a afastar a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) definir se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, diante da pena aplicada, da reincidência específica e das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a apreensão de dois tabletes de maconha, com massa total de 1,595 kg. 5. A autoria delitiva resulta do conjunto harmônico dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo. Concorrem para essa conclusão a abordagem inicial do usuário, a indicação do apelante como fornecedor, a localização no endereço apontado, a tentativa de fuga, a dispensa de dinheiro e droga, a apreensão de outra barra de maconha no veículo vinculado ao apelante e os depoimentos firmes e convergentes dos policiais.

6. A condenação não se funda exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas em prova produzida sob contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP, razão pela qual não incide a hipótese absolutória do art. 386, VII, do CPP.

7. O regime inicial fechado deve ser mantido. O apelante ostenta reincidência específica em tráfico de drogas. A pena aplicada é superior a 4 anos. A quantidade de entorpecente apreendida também autoriza maior rigor na fixação do regime, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1005520-38.2025.8.11.0042, 3ª CCrim., Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 20.5.2026) – Id. 369101865.

Insatisfeita, a defesa opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, sob o argumento de que esta Câmara Criminal teria deixado de enfrentar teses de nulidade arguidas em sustentação oral, notadamente a suposta ilegalidade da abordagem pessoal de outro suspeito, a alegada ilicitude do acesso ao aplicativo
WhatsApp
sem autorização judicial, a nulidade do ingresso domiciliar e a inadmissibilidade das provas que afirma terem sido obtidas mediante tortura e violência policial.

Aduz, ainda, deficiência da defesa técnica anteriormente exercida pela Defensoria Pública, por não ter renovado, nas razões de apelação, teses que a atual defesa considera essenciais. Sustenta, por fim, contradição quanto à valoração do conjunto probatório, especialmente em razão do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares, que, segundo afirma, teria analisado 23
GB
de informações sem apontar vínculo entre o embargante e o outro indivíduo abordado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento das nulidades, ilicitude das provas, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e absolvição do embargante, ou, subsidiariamente, reconhecimento da insuficiência probatória.

A insurgência não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, à revaloração do conjunto probatório, à ampliação do efeito devolutivo do recurso anteriormente julgado ou à inauguração de teses defensivas não submetidas oportunamente ao contraditório.

No caso, a pretensão defensiva não aponta vício interno real do acórdão embargado, mas busca, sob a roupagem de omissão e contradição, rediscutir a conclusão adotada pela Câmara Criminal e introduzir matérias que não integraram as razões da apelação.

Com efeito, as razões recursais anteriormente apresentadas pela defesa devolveram a esta instância, de modo delimitado, duas questões: a absolvição por alegada insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

Tanto é assim que o próprio acórdão embargado delimitou a controvérsia nesses termos, examinando, de um lado, a suficiência das provas de materialidade e autoria e, de outro, a adequação do regime prisional fixado na sentença.

As teses relativas à ilegalidade da abordagem pessoal de outro suspeito, ao acesso ao aplicativo
WhatsApp
, ao ingresso domiciliar e à suposta violência policial não foram deduzidas nas razões de apelação. Foram trazidas apenas em sustentação oral e, posteriormente, reiteradas nos presentes embargos de declaração.

A sustentação oral, embora constitua instrumento relevante de defesa técnica e de exposição das razões já devolvidas ao órgão julgador, não substitui a peça recursal, tampouco autoriza a ampliação do objeto do recurso no momento do julgamento. Admitir o contrário equivaleria a transformar a tribuna em novas razões recursais, com prejuízo à dialeticidade, à estabilização da controvérsia e ao contraditório, inclusive porque a parte contrária e o próprio órgão julgador são chamados a deliberar sobre o objeto previamente delimitado nos autos.

Não se desconhece que nulidades absolutas podem, em hipóteses excepcionais, ser examinadas de ofício. Todavia, essa premissa não significa que qualquer alegação tardia, formulada apenas em sustentação oral ou em embargos de declaração, deva ser automaticamente conhecida e decidida como se tivesse sido regularmente devolvida ao Tribunal. A cognoscibilidade de matérias de ordem pública não elimina a necessidade de observância do devido processo legal, da preclusão, da lealdade processual e dos limites objetivos do recurso.

No caso concreto, não se constata nulidade ostensiva, evidente e reconhecível de plano que impusesse atuação de ofício por esta Câmara Criminal. O que há, em verdade, é a formulação tardia de novas teses defensivas, dependentes de revolvimento fático-probatório e de reconstrução argumentativa do acervo processual, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Por essa razão, não há omissão no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados apenas em sustentação oral. O órgão colegiado não estava obrigado a enfrentar fundamentos não constantes das razões de apelação e estranhos ao objeto recursal devolvido.

A propósito, bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça que a sustentação oral deve se ater aos pedidos e fundamentos previamente expostos nas razões recursais, não sendo adequada sua utilização para inovação de matéria defensiva em momento processual inadequado. Também, quanto às nulidades ora aventadas, incidem os óbices da preclusão consumativa e temporal, à luz do princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

Em outro ponto, a alegação de deficiência da defesa técnica anteriormente exercida pela Defensoria Pública também não merece conhecimento, tampouco acolhimento.

A simples circunstância de a nova defesa constituída discordar da estratégia recursal adotada anteriormente não caracteriza, por si só, ausência ou deficiência de defesa. A Defensoria Pública atuou nos autos, apresentou defesa, memoriais e razões de apelação, nas quais formulou pedidos absolutório e subsidiário de alteração do regime inicial. A escolha técnica de concentrar a insurgência recursal em determinados capítulos da sentença não equivale à falta de defesa.

Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência somente anula o processo quando demonstrado prejuízo concreto ao réu.

O que se verifica é inconformismo da defesa atual com a delimitação recursal realizada pela defesa anterior, o que não autoriza a reabertura indefinida da fase recursal, nem o uso dos embargos de declaração como via de substituição das razões de apelação.

Também não procede a alegação de contradição relativa ao laudo de extração de dados dos aparelhos celulares.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos, ou entre fundamentação e dispositivo. Não se confunde com a divergência entre a conclusão adotada pelo colegiado e a leitura probatória pretendida pela parte.

O acórdão embargado não afirmou que a condenação se sustentava em mensagens extraídas dos aparelhos celulares ou em prova técnica de vínculo telemático entre o embargante e outro indivíduo. A conclusão condenatória foi mantida com base em conjunto probatório mais amplo, integrado pela apreensão de relevante quantidade de entorpecente, pela dinâmica da abordagem, pela indicação do fornecedor, pela tentativa de fuga, pela dispensa de dinheiro e substância entorpecente, pela apreensão de outra porção de maconha no veículo vinculado ao acusado e pelos depoimentos policiais judicializados, tidos como firmes, coerentes e convergentes.

Assim, ainda que o laudo de extração de dados não tenha identificado mensagens, áudios, chamadas, imagens ou coordenadas de localização que vinculassem diretamente o embargante ao outro indivíduo, essa circunstância, isoladamente, não produz contradição interna no acórdão, nem impõe a absolvição. A pretensão defensiva, nesse ponto, busca nova valoração da prova, providência inadequada em embargos de declaração.

O mesmo se aplica ao pedido de atribuição de efeitos infringentes. Embora excepcionalmente admitidos quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir necessariamente à alteração do resultado do julgamento, tais efeitos pressupõem a existência de vício efetivo no julgado. Ausente qualquer vício previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, não há espaço para modificação do acórdão.

Registre-se, ainda, que a contundência retórica empregada na peça defensiva não transforma inconformismo em vício de julgamento. Eventual irresignação quanto à conclusão adotada pelo colegiado deve ser deduzida pelas vias processuais próprias, não cabendo aos embargos de declaração funcionar como instrumento de ataque à deliberação colegiada ou como sucedâneo recursal dirigido às instâncias superiores.

Por fim, quanto ao prequestionamento, basta assentar que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte, quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada. Ainda que os embargos sejam manejados com finalidade de prequestionamento, permanece indispensável a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não ocorreu.

Dessa forma, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado. O que se verifica é a tentativa de ampliar o objeto da apelação já julgada, mediante inovação argumentativa e rediscussão do conjunto fático-probatório, providência inadequada na via eleita.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração quanto às teses inovadoras de nulidade e deficiência defensiva não devolvidas nas razões de apelação e, no ponto remanescente,
rejeito-os,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026